Tribunal: TJSP
Processo: 0000295-51.2017.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, §§1o E 4o, INCISOS III E IV, C.C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Possibilidade. Inexistindo provas que apontem, com inegável segurança, a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se a absolvição do agente com fundamento no princípio "in

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, §§1o E 4o, INCISOS III E IV, C.C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Possibilidade. Inexistindo provas que apontem, com inegável segurança, a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se a absolvição do agente com fundamento no princípio "in dubio pro reo", já que a dúvida é sempre interpretada em seu favor.
REDUÇÃO DAS PENAS E ABRANDAMENTO DO REGIME – Prejudicado.

Recurso provido.